Tribunal: STF
Processo: HC 189005
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. ALEGADA PARCIALIDADE DE JURADA. CAUSAS DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. PARENTESCO DE QUINTO GRAU ENTRE JURADA E ESPOSA DA VÍTIMA. SITUAÇÃO NÃO ALCANÇADA PELO DISPOSTO NOS ARTS. 252 E 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.